Tribunal: TJPA
Processo: 0009993-66.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009993-66.2020.8.14.0401

APELANTE: DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE ROUBO TENTADO – ART. 157, § 2º, VII C/C ART. 14, II DO CPB –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADES DELITIVAS – DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA BASE AFERIDA – INOCORRÊNCIA - PENA BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO EM FACE DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SÚMULA 23 DO TJPA – READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM FACE DA REINCIDÊNCIA QUE AUTORIZOU A ADOÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, § 3º DO CP- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO
EM
0
5 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º e § 3º do CP) e pagamento de 126 dias-multa - DECISÃO UNÂNIME.

I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, em face da existência de provas suficientes a lastrear o édito condenatório, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;

II - A dosimetria implementada pelo juízo, elevou a pena base baseado em modulador arrazoado de maneira idônea (circunstâncias e antecedentes), sendo aferida a pena base de 05 anos e 06 meses de reclusão,
quantum
adequado, proporcional e razoável. Desta forma, necessário a sua manutenção, pois atendeu as regras legais;

III -
Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu o qual foi processado e ao final condenado
a
pena
definitiva em 05 ANOS,04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA/ ART. 33, § 2º E § 3º DO CP) E 126 DIAS MULTA;

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém,
20
de setembro

de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de
0
5 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado (REINCIDENTE - art. 33, § 2º e § 3º do CP) e pagamento de 126 dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato (art. 49, §2º do CP), não cabendo a substituição devido ao não preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do Código Penal, como incurso nas sanções penais do art. 157, § 2º, VII C/C ART. 14, II DO CP.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

O apelante, em suas razões, sustentou a inexistência de provas que comprovasse a autoria e a materialidade delitiva, dessa forma, a absolvição do acusado é medida que se impõe. Noutro ponto,
asseverou que fosse efetuado uma reanálise da dosimetria aferida, com o fim de redimensioná-la ao patamar mínimo, e consequentemente alterar o regime inicial de cumprimento de pena

Em contrarrazões (ID nº 5300861), o Ministério Público de 1º grau, pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento

Nesta Superior Instância, o
C
usto legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
David Bruno Pastana de Souza
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no art. 157,
§2º, VII c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e o absolveu do delito tipificado no art. 307, do Código Penal, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Narra a exordial acusatória que no dia 11/07/2020, por volta de 14h 44 min, na Av. 16 de Novembro, próximo à Prefeitura de Belém, o denunciado por intermédio de grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca (faca), subtraiu para si o aparelho de celular da vítima
Cleocilene Pereira.

Desse modo, o apelante, ao ser
detido, se identificou com o nome Lucas Adriano Pastana de Souza, nome de seu irmão, de modo que somente foi descoberta a veracidade da sua identidade em pesquisa realizada em sede policial.

Devidamente processado, o recorrente DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA,
inconformado com a r. sentença condenatória, manejou o presente recurso, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

O apelante, em suas razões
(ID nº 5300860)
, pugnou pela
absolvição,

com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e de forma alternativa asseverou que fosse efetuado uma reanálise da dosimetria aferida, com o fim de redimensiona-la ao patamar mínimo, e consequentemente alterar o regime inicial de cumprimento de pena

1.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Destarte, n
ão há que se falar em insuficiência de provas, porquanto, ao contrário do alegado pela defesa, basta uma breve leitura da decisão objurgada para se verificar que foi analisada toda a prova produzida, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, e apresentados todos os fundamentos que ampararam a decisão atacada, não havendo como cogitar-se em ausência de fundamentação, o que evidencia que a condenação não se lastreou exclusivamente em elementos colhidos no decorrer da investigação mas sim, em elementos de prova submetidos ao crivo do contraditório judicial, como se pode constatar através dos depoimentos das testemunhas, vejamos:

E
xtraem-se do acervo processual que a testemunha Marcos Pedro Miranda de Carvalho, declarou em juízo

Que, no dia dos fatos estava em ronda no Bairro da Campina quando populares informaram que havia ocorrido um assalto e apontaram em direção ao denunciado. Disse que em seguida viram o réu correndo no sentido da feira do açaí, na praça do relógio Por fim, relatou recordar que logo em seguida a vítima apareceu informando ter sido assaltada e que populares falaram que viram o local onde o acusado abandonou uma faca e o celular da vítima.

Por sua vez a testemunha Brenda Lorena da Conceição Souza, afirmou nesta Justiça:

Que no dia dos fatos estava próximo à praça do relógio quando populares se aproximaram e relataram que o réu havia entrado em um ônibus e tomado em assalto o celular da vítima. Logo em seguida a vítima chegou confirmando essa versão e apontando a direção em que o réu empreendeu fuga, o qual foi visto rapidamente. Ao se aproximarem pessoas informaram que o réu havia jogado o celular e a faca utilizada para dentro dos tapumes que cercavam a praça do relógio, que estava em reforma, sendo que estes objetos foram localizados pessoalmente pela testemunha.

Por fim registrou-se as declarações da testemunha Luiz Leonardo de Melo Mattos declarou:

Que, em perseguição conseguiu visualizar o momento em que o réu jogou a faça e o celular para dentro de um cercado de obras da praça do relógio. Afirmou, que logo em seguida a vítima apareceu e confirmou ser o réu o autor do assalto ocorrido dentro do coletivo em que ela estava (...).

Cediço registrar que o recorrente permaneceu em silêncio por ocasião de seu interrogatório.

Com efeito, segundo os autos, o apelante teria jogado o celular, objeto do crime, e a faca, arma utilizada na ação reprovável às proximidades da Praça do Relógio, ocasião em que a vítima teria reconhecido o recorrente como sendo o protagonista do evento

De fato, as testemunhas reforçaram que populares presenciaram a ação e que tentaram ajudar no alcance do apelante e por conseguinte reconheceram o apelante como o autor do delito. Outrossim, necessário observar que os pertences da vítima foram recuperados e devolvidos, assim como a arma do crime foi apreendida (faca).

Conveniente aferir, inobstante a vítima não ter sido ouvida em juízo, constatou-se por meio dos relatos das testemunhas que o fato ocorreu dentro de um coletivo, uma vez que as testemunhas tiveram contato direto com a vítima e esta, por sua vez, relatou como o fato teria ocorrido. Inclusive, uma das testemunhas presenciou o momento em que o recorrente lançou a faca e o celular da vítima na via pública. No mesmo sentido, as testemunhas foram unânimes em afirmar que o celular da vítima foi recuperado e que ela reconheceu de imediato o acusado como sendo o autor do delito.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. [...]. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 28/5/2020).

Assim, os depoimentos em juízo confirmam as declarações da vítima prestadas na fase policial qual seja, de que fora tomada de assalto mediante o uso de uma faca quando estava dentro de um coletivo, ocasião em que seu celular foi subtraído pelo recorrente. Cabe ressaltar que o depoimento prestado pelas testemunhas em juízo corrobora com a versão da vítima, sendo tais depoimentos harmônicos e coerentes. Portanto, capazes de embasar um decreto condenatório contra o acusado. Como é de conhecimento jurídico, a declaração segura e clara da vítima, quando guarda harmonia com os demais elementos de provas, deve prevalecer nos crimes contra o patrimônio. (ID nº 5300853).

Cediço entabular, que a
s provas testemunhais foram colhidas durante a instrução processual, com estrita observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, o que refuta desde já o argumento de que o magistrado teria se respaldado unicamente em provas indiciárias. Assim, a prova colhida no inquérito não está sozinha e tem suporte em todo aparato processual, pois foi confirmada pelos depoimentos colhidos em juízo.
Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PROVAS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Afastar a condenação imposta pelas instâncias ordinárias para absolver o agravante por insuficiência de provas de autoria demanda o reexame do caderno fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.2. A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, situação que ocorre nos autos. (...) (AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

Com efeito, não se pode desconsiderar a palavra da vítima em sede policial por não ter sido confirmada em juízo, eis que tal não ocorreu simplesmente porque a ofendida não foi ouvida nesta fase. O inquérito policial não tem como qualidade, absolutamente, a presunção de inidoneidade ou fragilidade acerca do que ali é colhido. Ao contrário, é realizada por órgão do Estado e com status de prova, a qual deve ser desconsiderada somente quando desmentida na fase judicial por elementos ainda não conhecidos naquela oportunidade ou por algum tipo de irregularidade que deverá ser apontada.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I - Ao contrário do alegado pela defesa, conforme ressaltado no decisum reprochado, a condenação não se lastreou exclusivamente em elementos indiciários. II - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto" (AgRg no HC n. 342.690/RO, Quinta Turma , Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 13/04/2021). Agravo regimental desprovido.

Cediço entabular acerca irrelevância da existência de poucas provas, para que seja o réu condenado, pois, na aferição do conjunto probatório, o que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para se tirar a conclusão e firmar a certeza para o desate da demanda, sendo que a prova não se mede pelo seu volume, mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar provas, ou dificultar o colhimento, especialmente nos crimes contra o patrimônio, de clandestinidade como característica" (TACRIM-SP - Rel. Geraldo Lucena - RJD 16/138). (Ob. citada, p. 1.722).

Destarte, não merece ser acolhida a tese de absolvição nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo
Penal
, alegada pela Defesa, mormente considerando que o recorrente foi preso na posse da res furtiva, vez que, em juízo, foram inquiridas testemunhas e a
vítima
foi ouvida perante a autoridade policial, que foram uníssonas em afirmar que o apelante perpetrou o delito narrados na Peça Acusatória.

DOSIMETRIA

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Contudo, necessário transcrever a decisão guerreada na parte controversa, para melhor análise:

“A ponderação das circunstâncias
judiciais
do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada”. (AgRg no HC 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016

Destarte, as razões defensivas, extraiu-se do
decisum
vergastado que o juízo aferiu a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão, ou seja incrementou em 06 meses além do patamar mínimo , devido a existência de 02 moduladores desfavoráveis (antecedentes e circunstancias do crime), que credenciaram a exasperação da pena nesse ponto.

"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

Logo, apesar da dosimetria implementada pelo juízo não ser digna de eloquente elogios, cumpriu com seu papel, lembrando que basta uma circunstância negativa (antecedentes e circunstância) para autorizar o incremento da pena base acima do patamar mínimo:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Nesses termos, observou-se que concorre em desfavor do recorrente a agravante da reincidência (art. 61, I do CP) que incrementou a pena em 06 meses, perfazendo a pena em 06 anos de reclusão. Noutro ponto, devido ao fato ter permanecido no campo da tentativa (art. 14, II do CP), foi aplicado a redutora na razão de 1/3, ficando a pena em 04 anos de reclusão. Necessário observar que o juízo se utilizou dos maus antecedentes do recorrente tanto na primeira fase do sistema dosimétrico, como também na segunda fase, levando em consideração antecedentes diversos para fundamentar as respectivas decisões.

Por fim, em face da majorante do art.157, § 2º VII do CP, que elevou a pena em 1/3, permanecendo a reprimenda em 05anos, 04 meses em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, § 3º do CP) e 126 dias multa.
Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DIVERSIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de que condenações anteriores com trânsito em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. 4. Este Superior Tribunal entende que "é permitido ao julgador utilizar-se de condenações anteriores do acusado para exasperar a pena, em um primeiro momento, considerando como desfavorável circunstância judicial e, num segundo, considerando outra condenação anterior, fazer incidir a agravante da reincidência, não existindo, pois, afronta ao princípio ne bis in idem" (HC n. 194.765⁄SP, Rei. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6 a T., DJe 24⁄3⁄2014). 5. O Magistrado sentenciante e o Tribunal local indicam haver outra condenação com trânsito em julgado, após a análise das fls. 26-40, 61-72, 76, 78, 103 e 105 dos autos originais, para justificar o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do paciente, não havendo contraprova pela defesa, que colaciona apenas parte da folha de antecedentes do paciente. 6. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula n. 443 do STJ. [...]. 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir ao mínimo legal o aumento da reprimenda procedido na terceira etapa da dosimetria" (HC n. 317.091⁄SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz , DJe de 9⁄10⁄2015.

Destarte, havendo mais de uma condenação prévia e definitiva quando da prática do novo delito, plenamente possível que uma sirva como maus antecedentes (primeira fase) e as outras para fins de reincidência (segunda fase), sem que tal operação não configure 'bis in idem', por utilizar éditos condenatórios distintos na avaliação de cada circunstância, não havendo qualquer reparo a ser feito por esta instância revisora, mantendo-se a pena-base fixada em primeiro grau, porquanto atendidos os critérios da necessidade e suficiência para os fins de reprovação e prevenção do delito.

Em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu, além de a pena imposta ser superior a quatro anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, e § 3º, do Código Penal. Assim inviável o abrandamento do regime inicial para o semiaberto, por força dos critérios previstos no artigo 33 do Código Penal e da orientação contida na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis

:
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Desta forma, diante das irrefutáveis evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu
DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA, que segue condenado a pena de 0
5 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado (REINCIDENTE - art. 33, § 2º e § 3º do CP) e pagamento de 126 dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato (art. 49, §2º do CP), não cabendo a substituição devido ao não preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do Código Penal, como incurso nas sanções penais do art. 157, § 2º, VII C/C ART. 14, II DO CP.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
20

de
setembro

de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/09/2021